Tribunal: TJDFT
Processo: 0744493-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0744493-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ERALDO NOBRE CAVALCANTE IMPETRADO: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra o julgamento da apelação cível no 0708164-40.2020.8.07.0001, que, em tese, teria sido realizado posteriormente a determinação de suspensão do curso de todos os processos que versam sobre legitimidade do Banco do Brasil SA para responder pela suposta má-gestão do fundo PASEP, decorrente da admissão do IRDR 16. Todavia, apontou como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, ao invés do Relator do recurso. Desta feita, determino a emenda à inicial do "mandamus", devendo o impetrante: a) corrigir o polo passivo da ação mandamental; e b) coligir o acórdão e a certidão de julgamento do recurso de apelação cível 0708164-40.2020.8.07.0001. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora